Tribunal: STF
Processo: RE 74286
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-10
Data de publicação: 1972-11-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO DE SERVIDOR PÚBLICO. SEM O COMPLETO
ESCLARECIMENTO DO FATO, NÃO E POSSIVEL O RECONHECIMENTO DA
ESTABILIDADE DO ART. 177, PAR. 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967,
OU DA SITUAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 21. DESCABIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA, POR AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA CASSAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.